Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESULTADO DE FALSO-POSITIVO PARA HIV. GESTANTE EM TRABALHO DE PARTE. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARACTERIZADA. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Fundada na Teoria do Risco Administrativo e lastreada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade Estatal decorrente de conduta comissiva exige apenas a comprovação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta ilícita do ente público (art. 186, CC)
2. O Direito Brasileiro adotou a denominada teoria da responsabilidade objetiva do Estado, que dispensa a investigação sobre a culpa lato sensu, onde aí também se inclui o dolo. Portanto, havendo ligação entre o dano e o exercício da função pública, o Estado será responsabilizado nos moldes do art. 37, §6o, da Constituição Federal, sendo necessária a demonstração de três requisitos para a caracterização da responsabilidade civil objetiva: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.
3. Das provas produzidas extrai-se que a atuação dos agentes públicos envolvidos no parto da autora não seguiu as melhores orientações técnicas estabelecidas pela comunidade médica, para situações de realização de exames para diagnóstico de HIV.
4. Apesar de raros os casos, a possibilidade de resultados falso-positivo em exames de HIV é reconhecida pela comunidade científica, haja vista que os métodos utilizados não garantem 100% de segurança no resultado. Diante desses fatos incontroversos, concentro a análise na seguinte questão: se, após o resultado de falso-positivo, a equipe médica do Hospital Regional do Gama tenha adotado as medidas adequadas, considerando-se o contexto fático.
5. O conjunto fático-probatório revela que houve falha na prestação do serviço de saúde, notadamente pela precipitada definição do diagnóstico de HIV para a primeira autora, mais especificamente em virtude da inadequação do procedimento para a respectiva definição diagnóstica. Por mais que exista a possibilidade de erro de diagnóstico, nos testes rápidos utilizados (ponto este incontroverso), a análise em questão deve ir além do resultado do primeiro teste, mas sim das ações posteriormente adotadas pelos profissionais de saúde da rede pública, ou seja, se houve a célere e adequada realização dos contratestes, levando-se em conta a urgência, o contexto e histórico da paciente.
6. Trecho da Portaria MS/SVS no 29, de 17 de dezembro de 2013, que “aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico da Infecção pelo HIV em Adultos e Crianças e dá outras providências”: “Considerando que para o diagnóstico da infecção pelo HIV faz-se necessária a avaliação conjunta da história clínica e do risco de exposição do indivíduo à infecção concomitantemente ao resultado laboratorial, que irá orientar as decisões e a conclusão diagnóstica. E ainda, que a ocorrência de resultados indeterminados ou falso-positivos é maior particularmente em gestantes e/ou portadores de algumas enfermidades autoimunes”.
7. As situações vivenciadas pelos autores ultrapassam em muito o mero dissabor, atingindo-os na esfera mais íntima dos direitos da personalidade. Não há dúvidas que o fato de você ter alterado completamente o momento do parto do filho, tido como um dos momentos mais emocionantes da vida, sendo forçada a passar por parto de cesariana, tomando medicação para HIV e não podendo amamentar o recém-nascido, configuram hipóteses passíveis de indenização por danos morais.
8. O nexo de causalidade pode ser constatado sem maiores dificuldades, tendo em vista que todas as falhas de serviço acima destacadas decorrem, diretamente, da forma inadequada de agir dos profissionais de saúde, em relação aos testes de HIV e o parto da autora. Por não seguirem as orientações da comunidade médica-científica, os agentes públicos acabaram por causar uma sequência de fatos os quais geraram danos à esfera extrapatrimonial dos autores.
9. No que tange ao valor da indenização por danos morais, tenho que este deverá ser fixado em patamar razoável, observando a proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências advindas do ato lesivo, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. 9.1. O quantum indenizatório por danos morais não deve levar ao enriquecimento ilícito, ao contrário, deve trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor. 9.2 O arbitramento do valor indenizatório deve ser pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 9.3 No caso, considero o valor de indenização por danos morais de R$ 30.000,00 para a primeira autora e R$15.000,00 para cada um dos demais autores (2o e 3o autor), totalizando R$60.000,00 (sessenta mil reais), suficiente para atender à finalidade a que se destina, diante de todos os prejuízos sofridos, decorrentes da falha na prestação dos serviços de saúde ofertados pelo réu.
10. Deu-se provimento ao apelo interposto pelos autores.